Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731456-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ALVES MARTINS AGRAVADO: JOSEMAR MOREIRA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre inovação recursal, uma vez que o pedido de abatimento do valor pago a título de ágio não foi vinculado perante o juízo originário. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator